Tribunal: TJSP
Processo: 1002733-58.2023.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Reintegração de posse de veículo automotor, agregando pleito reparatório. Procedência de demanda principal e improcedência de pedido reconvencional. Apelo da ré, reconvinte. Provimento, para julgar improcedente a demanda.